Tribunal: STF
Processo: HC 266287
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a “Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 217134, que endossou ato ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado de Roraima, nos autos n.º 1002002-62.2023.4.01.4200, doravante denominado autoridade coatora, em favor do paciente FILIPE JOSE DA SILVA GALVÃO” (doc. 1, p. 1).



    Decido.



    Este habeas corpus não merece seguimento. 



    Isso porque o presente writ não foi instruído com o ato apontado como coator, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas com cópia da ementa extraída do referido julgado (doc. 13), a qual, todavia, é insuficiente para a análise dos fundamentos adotados por aquele Tribunal.



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e provido, para restaurar os efeitos da prisão preventiva do agravado (HC 237.251 AgR/SP, Relator para o Acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7/6/2024 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido.



    [...]



    4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    5. Regimental não provido. (HC 131.202 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2016 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator